Tribunal: TJSP
Processo: 2133235-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Reintegração de Posse. Contrato de Locação de Veículo. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a reintegração da posse do bem móvel em questão. INCONFORMISMO da Empresa autora deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de pedido de desistência do Recurso. Homologação. Perda do objeto configurada. RECURSO PREJUDICADO.*